Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737138-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO GALDINO FONTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a existência de erro material no acórdão de ID 48166957, declaro a nulidade da publicação do mencionado acórdão. Retornem-se os autos conclusos para a devida retificação. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR